Tribunal: STF
Processo: AI 428642
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-02
Data de publicação: 2003-09-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Agravo de
instrumento em Recurso de Revista. Formação deficiente. Não
conhecimento pelo TST. Matéria processual. Ofensa constitucional
indireta. Agravo regimental não provido. Não cabe RE que tenha por
objeto alegação de ofensa indireta à Constituição, como a de ordem
processual sobre requisitos de admissibilidade de recurso no âmbito
trabalhista